Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-56.2019.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001309-56.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO VIANA DA SILVA - CPF: 240.852.351-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, em ação de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. O autor alega desconhecer contratação de empréstimo consignado cujas parcelas foram descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão de inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC; e (ii) saber se o termo inicial da prescrição deve ser a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário por ausência de contratação de empréstimo consignado, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

O termo inicial da prescrição é a data do último desconto, conforme entendimento consolidado no STJ e reiterado nos julgados do tribunal de origem.

Na hipótese, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de cinco anos a contar do último desconto, razão pela qual se afasta a prescrição.

A sentença deve ser anulada para que o processo tenha regular prosseguimento na origem, com produção de prova e apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para regular instrução e julgamento.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para pretensão de inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado com descontos em benefício previdenciário é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial da contagem é a data do último desconto indevido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônio Viana da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Cruzeiro do Sul S.A., reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. Ademais, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensão, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que o termo inicial da prescrição deve observar a
teoria da actio nata
, de modo que o prazo prescricional somente se iniciaria a partir da ciência do dano e de suas consequências, fato que teria ocorrido em abril de 2019, quando tomou conhecimento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Aduz que o contrato impugnado é nulo de pleno direito, razão pela qual não se submete a prazos prescricionais.

Defende, ainda, que a sentença merece reforma, porquanto o feito se encontra apto ao julgamento de mérito, com a consequente declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, a fim de possibilitar a produção de prova destinada a comprovar a data em que teve ciência do dano.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Viana da Silva propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Cruzeiro do Sul S.A., após constatar, mediante consulta ao extrato do INSS, a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a suposto contrato de empréstimo consignado (nº 471375624), no valor de R$ 163,49 mensais, totalizando 60 parcelas quitadas.

Alega
não reconhecer a contratação do referido mútuo mencionado, tampouco ter recebido qualquer informação ou cópia do respectivo contrato, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. Ademais, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensão, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, sustenta o apelante que o termo inicial da prescrição deve observar a
teoria da actio nata
, de modo que o prazo prescricional somente se iniciaria a partir da ciência do dano e de suas consequências, fato que teria ocorrido em abril de 2019, quando tomou conhecimento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Aduz que o contrato impugnado é nulo de pleno direito, razão pela qual não se submete a prazos prescricionais.

Defende, ainda, que a sentença merece reforma, porquanto o feito se encontra apto ao julgamento de mérito, com a consequente declaração de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, a fim de possibilitar a produção de prova destinada a comprovar a data em que teve ciência do dano.

P
ois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação, sendo comum a esta Câmara.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o prazo prescricional aplicável à ação fundada na ausência de contratação de empréstimo consignado, debitado em proventos previdenciários, é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC. Trata-se, nesse caso, de falha na prestação de serviço, sendo o termo inicial (dies a quo) da contagem prescricional a data em que ocorreu a lesão, afastando-se, portanto, a aplicação da regra geral prevista no artigo 205 do CC.

Na hipótese dos autos, não obstante as alegações da parte recorrente, é certo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da data do último desconto referente ao empréstimo consignado realizado em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 – negritei).

Constata-se que o último desconto relacionado ao contrato de empréstimo nº 471375624 foi efetivado no mês de maio de 2016 (id. nº 285461391). Todavia, a presente demanda foi ajuizada em 24 de abril de 2019, ou seja, dentro do lapso prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, o que afasta qualquer alegação de prescrição.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025